Tribunal: TJMT
Processo: 1004041-10.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004041-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RUI BARBOSA - CPF: 302.343.019-53 (ADVOGADO), LELIO JOSE TOSTA registrado(a) civilmente como LELIO JOSE TOSTA - CPF: 034.954.119-17 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), RUI BARBOSA - CPF: 302.343.019-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTOS QUALIFICADOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1.
INEXISTÊNCIA DE PROVA, OU INDÍCIOS, DA AUTORIA DELITIVA – EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – INDEFERIMENTO LIMINAR – 2.
MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE PROVA –
IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 3. REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APRECIADA HÁ MENOS DE 90 DIAS – 4. REVOGAÇÃO DA PRISÃO – PACIENTE EM CONDIÇÃO PRECÁRIA DE SAÚDE – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE OU QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO ESTEJA PRESTANDO ATENDIMENTO ADEQUADO À SAÚDE DO PACIENTE –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Impõe-se o indeferimento liminar do HC quanto às teses de
“inexistência de prova, ou indícios, da autoria delitiva; extemporaneidade da prisão; ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP; e, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
”
, pois,
já apreciadas e rejeitadas por este Tribunal em ação constitucional anteriormente manejada em prol do mesmo paciente, sobre o mesmo fato. Inteligência do art. 160 do Regimento Interno;

2.
“(...) Reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar, a priori, implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Precedentes. (...)”
(AgRg no HC n. 788.971/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023);

3.
Não há
ofensa ao teor do art. 316, parágrafo único, do CPP, se a necessidade da prisão preventiva do paciente foi reapreciada há menos de 90 dias. Além disso,
“(...) eventual atraso na revisão nonagesimal não caracteriza, de plano, a ilegalidade da prisão, como aventado pela defesa, não acarretando, portanto, a revogação automática da custódia cautelar. (...)”
(AgRg no HC n. 732.427/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022);

4.
“(...) Inexistindo comprovação de que a paciente esteja com a saúde debilitada ou que a unidade prisional, na qual se encontra recolhida, não esteja prestando atendimento adequado às suas necessidades, não há falar em constrangimento ilegal.”
(N.U 1020475-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
LELIO JOSE TOSTA
contra ato do
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
, que o estaria submetendo a
coação ilegal
porque acolheu a representação policial e lhe decretou a prisão preventiva, mantendo-a posteriormente.

Em síntese, o impetrante sustenta a

inexistência de provas acerca da materialidade do crime e autoria
, ou mesmo, de indícios mínimos acerca da sua participação na empreitada criminosa.

Alega-se, ademais, que o
decisum
constritivo é
extemporâneo
, que estão
ausentes os pressupostos
autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, sendo
suficientes no caso, a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.

Além disso, defende-se a necessidade de
revisão periódica da prisão preventiva do paciente
e que ela deve ser revogada em razão da
precária condição de saúde do paciente
(Id. 160018725).

Anexou documentos (Id. 160018727 e seguintes).

O pleito
liminar
foi
indeferido
(Id. 160163712).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 161558156).

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue (Id. 162235179):

HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO GRÃOS DE AREIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FURTOS QUALIFICADOS - ART. 155, § 4º, INCISOS II E IV (POR DIVERSAS VEZES) DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13, NA FORMA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). - 1) “ALGUMAS DAS TESES ARGUIDAS NESTE MANDAMUS (INEXISTÊNCIA DE PROVA, OU INDÍCIOS, DA AUTORIA DELITIVA; EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO; AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP; E, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO) NÃO PASSAM DE REITERAÇÃO DE OUTRA JÁ LEVANTADA EM FAVOR DO MESMO PACIENTE, DEVENDO SER RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO, A SER INDEFERIDO LIMINARMENTE, NOS TERMOS DO ART. 160 DO REGIMENTO INTERNO...” (DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO) – 2) ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – POR SE TRATAR DE QUESTÃO DE MÉRITO, ESSE QUESTIONAMENTO NÃO PODE SER DISCUTIDO NO ÂMBITO RESTRITO DESTE WRIT, SOBRETUDO QUANDO INEXISTE DOCUMENTO APONTANDO FLAGRANTE ILEGALIDADE NO QUE SE REFERE À MATERIALIDADE DELITIVA, COMO É O CASO DOS AUTOS. - 3) A PRISÃO DO PACIENTE FOI REAVALIADA E MANTIDA EM DUAS RECENTES OPORTUNIDADES (17/01/2023 E 02/03/2023), NÃO HAVENDO, PORTANTO, OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. - 4) APESAR DOS PROBLEMAS DE SAÚDE DO PACIENTE, NÃO ESTÁ DEMONSTRADO QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO LHE GARANTE O SUPORTE NO FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MEDICAMENTOS E TRATAMENTO AMBULATORIAL QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO INEXISTE EVIDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE ELE ESTEJA EXTREMAMENTE COM SUA SAÚDE DEBILITADA OU DE QUE NÃO ESTEJA RECEBENDO ASSISTÊNCIA DE SAÚDE NECESSÁRIA. - 5) SE NÃO OCORREU NENHUMA MUDANÇA DO QUADRO FÁTICO QUE ENSEJOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, A SUA MANUTENÇÃO É MEDIA QUE SE IMPÕE, PODENDO, INCLUSIVE, O JUIZ FAZER REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA DECRETAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. (TJMG, HC Nº 1.0000.18.128809-3/000). - 6) O DECRETO PRISIONAL AINDA SE AFIGURA IDÔNEO, DE MODO QUE AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU JUSTIFICA A REVOGAÇÃO, NA MEDIDA EM QUE COMPROVADA O RISCO À ORDEM PÚBLICA (ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT). - 7) AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO EVIDENCIAM QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA (TJMT, N.U 1022166-94.2021.8.11.0000, RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 23/02/2022). 8) AS PARTICULARIDADES DO FEITO EM EPÍGRAFE (AÇÃO ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, 28 RÉUS, VÁRIAS DEFESAS DISTINTAS, DESMEMBRAMENTO DE PROCESSO...) EVIDENCIAM QUE NÃO HÁ NENHUM DESCUIDO NA ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O PARECER É PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO E, NESSA EXTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Em petitório anexado ao Id. 163339186, o impetrante
declinou do pedido de realização de sustentação oral
no julgamento deste
writ
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Lélio Jose Tosta
, contra ato do
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.,

que o estaria submetendo a
coação ilegal
porque acolheu a representação policial e lhe decretou a prisão preventiva, mantendo-a posteriormente.

Em síntese, o impetrante sustenta a

inexistência de provas acerca da materialidade do crime e autoria, ou mesmo, de indícios mínimos acerca da sua participação
na empreitada criminosa.

Alega-se, ademais, que o
decisum
constritivo é
extemporâneo
, que estão ausentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, sendo suficientes no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Além disso, defende-se a necessidade de
revisão periódica da prisão preventiva do paciente
e que ela deve ser revogada em razão da precária condição de saúde do paciente.

Note-se, primeiramente, que, outrora, o paciente impetrou o
Habeas Corpus nº. 1017628-36.2022.8.11.0000
, de minha relatoria, julgado e denegado por esta Terceira Câmara Criminal, em que se alegou a
inexistência de prova, ou indícios, acerca da autoria delitiva do paciente
;
predicados pessoais favoráveis
;
extemporaneidade da prisão preventiva
;
ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP
; e,
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
.

Portanto, evidente que algumas das teses arguidas neste
mandamus
(
inexistência de prova, ou indícios, da autoria delitiva
;
extemporaneidade da prisão
;
ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP
; e,
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
)
não passam de reiteração de outras já levantadas em favor do mesmo paciente, devendo ser reconhecida a existência de mera reiteração de pedido, a ser indeferido liminarmente, nos termos do art. 160 do Regimento Interno,
in verbis
:
“Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente.”

A seguir, passo à análise das teses remanescentes.

I –
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA

Malgrado as alegações do imperante, a tese de inexistência de prova da materialidade não pode ser acolhida neste
writ
.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária que é, não comporta o enfrentamento de alegações acerca da inexistência de prova da materialidade, pois a respectiva análise é estritamente meritória e deve ser feita perante o juízo de origem, durante a instrução criminal.

Aliás, sobre a matéria, o STJ entende que:

“(...) Reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar, a priori,
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.
Precedentes. (...)”
(AgRg no HC n. 788.971/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

“(...)
"A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016). (...)”
(RHC 93.086/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018).

II – REVISÃO PERIÓDICA ACERCA DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA

Além do mais, a prisão não é ilegal por falta de revisão do magistrado, pois, houve apreciação da custódia preventiva em 17.1.2023 nos autos de Pedido de Prisão Preventiva (Id. 107587650 dos Autos nº. 1006572-94.2022.8.11.0003) e em 2.3.2023 na ação penal de origem (Id. 111226728 da Ação Penal nº. 1020718-77.2021.8.11.0003 – Pje de primeiro grau).

E mesmo que transcorrido mais de 90 dias sem reanálise da prisão, é certo que
“(...)

eventual atraso na revisão nonagesimal não caracteriza, de plano, a ilegalidade da prisão, como aventado pela defesa, não acarretando, portanto, a revogação automática da custódia cautelar. (...)”
(AgRg no HC n. 732.427/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).

E não há que se falar em falta de fundamentação da decisão em que se manteve a prisão preventiva, pois, o magistrado
a quo
tratou exaustivamente da matéria, ressaltando a
“(...) necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelo acusado, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989- 25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09-2018)”
.

Além do mais, o fato do magistrado ter consignado que inexiste alteração do cenário fático-processual a ensejar a revogação da prisão cautelar do paciente, não acarreta a conclusão de ausência de fundamentação do referido
decisum
, até mesmo porque,
“(...) “O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes.” (HC 186720 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, publicado em 31/08/2022). (...)”
(N.U 1021242-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023).

III – CONDIÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE

Por fim, requer-se a revogação da prisão preventiva do paciente em razão da sua precária condição de saúde acarretada por sequelas do COVID-19 outrora contraído por ele, havendo
“(...) 20% de sequelas pulmonares, Infecções nas vias aéreas, Pneumonia e bronquite, e que continua tendo necessidade de tratamento médico, indicação Médica é que fique em repouso em sua residência, e que não deve estar convivendo com muitas pessoas em um mesmo ambiente”.

Apesar disso, vê-se que, em
decisum
proferido na ação penal de origem
(Id. 111226728 da Ação Penal nº. 1020718-77.2021.8.11.0003 – Pje de primeiro grau), o magistrado
a quo
registrou ter aportado aos autos
“relatório médico atualizado do paciente, ora réu, comprovando que ele recebe o tratamento adequado no âmbito do Complexo Médico Penal do Paraná (Ids 109568426, 109567180 e 109567187 – autos n. 1006572-94.2022.8.11.0003)”
.

Assim, não é possível, à míngua de elementos de convicção para tanto, concluir-se pela impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional, e em consequência reconhecer-se a necessidade de revogação da prisão preventiva do paciente.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Inexistindo comprovação de que a paciente esteja com a saúde debilitada ou que a unidade prisional, na qual se encontra recolhida, não esteja prestando atendimento adequado às suas necessidades, não há falar em constrangimento ilegal. (...)” (N.U 1020475-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)

Feitas estas considerações
necessárias,
ratifico a decisão liminar de Id
.
160163712
, em que
indeferi liminarmente este HC
quanto às teses de
“
inexistência de prova, ou indícios, da autoria delitiva; extemporaneidade da prisão; ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP; e, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão”
por se tratar de mera
reiteração de pedidos
(art. 160, RI/TJMT). Quanto aos pleitos remanescentes,
em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023